Tribunal: TJSP
Processo: 0064998-65.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – Adesão a programa de parcelamento do crédito fiscal – Pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação anulatória de débito fiscal – Extinção da ação com julgamento do mérito e condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios – Impossibilidade: Tema 400 do STJ fixou tese no sentido de ser inadmissível a condenação do contribuinte em honorários

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – Adesão a programa de parcelamento do crédito fiscal – Pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação anulatória de débito fiscal – Extinção da ação com julgamento do mérito e condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios – Impossibilidade: Tema 400 do STJ fixou tese no sentido de ser inadmissível a condenação do contribuinte em honorários advocatícios na hipótese de desistência de ação para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal – Sentença reformada – Recurso provido.